Tribunal: TJDFT
Processo: 0719947-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719947-95.2021.8.07.0000 RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO PRÓ-MORAR DO MOVIMENTO VIDA DE SAMAMBAIA RECORRIDA: KELLY OLIVEIRA DE ARAÚJO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. DOCUMENTOS. SIGILO. I – Os conteúdos dos documentos juntados pela agravada-credora na execução embasada em contrato de prestação de serviços advocatícios não autorizam a decretação de seu sigilo, porquanto não se enquadram na hipótese do art. 189, inc. III, do CPC, uma vez que inexiste divulgação de dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade, ou de dados pessoais, confidenciais e estratégicos que possam ser utilizados para ocasionar prejuízo às partes envolvidas ou a terceiros. II – A Lei 13.709/18, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, não tem como objetivo autorizar a atribuição de segredo de justiça a documentos que instruam demandas judiciais e que contenham dados pessoais das partes e de terceiros. III – Agravo de instrumento desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 5o, incisos II, III, X e XII, da Constituição Federal, 1o e 6o, incisos VII e VIII, ambos da Lei 13.709/2018, sustentando que a liberdade de acesso aos documentos juntados aos autos viola os preceitos da intimidade e da privacidade de todos os envolvidos, inclusive de pessoas estranhas à relação contratual discutida. Defende, portanto, o sigilo dos documentos que envolvam conversas privadas e dos dados pessoais das partes e de terceiros, em especial e-mails e conversas de whatsapp. Pede, ainda, que as publicações sejam realizadas em nome das advogadas GABRIELA CHAVES DE CASTRO, OAB/DF 41.423, e FERNANDA ALVES PEREIRA BASTOS, OAB/DF 48.091 (ID. 30826258 - Pág. 16). Em sede de contrarrazões, a recorrida postula que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome da advogada KELLY OLIVEIRA DE ARAÚJO, OAB/DF 21.830. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 5o, incisos II, III, X e XII, da Constituição Federal, porque a Corte Superior firmou entendimento no sentido de ser “Inviável a análise de ofensa aos dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada à Corte Suprema” (AgInt no AREsp 1758196/GO, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/9/2021). No que tange à indicada negativa de vigência aos artigos 1o e 6o, incisos VII e VIII, ambos da Lei 13.709/2018, também não comporta seguimento o apelo especial, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Do exame detido dos autos, verifica-se que (i) nos documentos de id. 76329861 a id. 76329869 há capturas de telas da caixa de entrada de servidores de e-mail, nas quais se visualizam apenas o remetente e os títulos das mensagens, mas não os seus conteúdos; e (ii) nos documentos de id. 76329858 e de id. 76326638 a id. 76326642, há e-mails trocados entre as partes, que somente denotam a prestação dos serviços advocatícios, cuja cobrança é o objeto da execução. Já no documento de id. 76329871, que apresenta transcrição de conversas em grupo de WhatsApp, também não se vislumbra a divulgação de dados individuais, confidenciais ou estratégicos que justifiquem a atribuição de sigilo, em especial, porque (i) a divulgação dos números de telefones sem identificação dos remetentes e das ocorrências que envolvem a prestação de serviços advocatícios não enseja dano, e (ii) também porque foram juntados pela própria Advogada, que tem ciência dos limites do sigilo profissional na relação cliente-Advogado. Em conclusão, infere-se que o conteúdo dos arquivos não autoriza a decretação de sigilo ao seu teor, porquanto não se enquadram na hipótese do art. 189, inc. III, do CPC, uma vez que inexiste divulgação de dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade, ou que possam ser utilizados para ocasionar prejuízo a qualquer das partes envolvidas” (ID. 27524571 - Págs. 1 e 2). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações concernentes à recorrente sejam feitas em nome das advogadas GABRIELA CHAVES DE CASTRO, OAB/DF 41.423, e FERNANDA ALVES PEREIRA BASTOS, OAB/DF 48.091 (ID. 30826258 - Pág. 16). E, no que se refere à recorrida, de forma exclusiva, em nome da advogada KELLY OLIVEIRA DE ARAÚJO, OAB/DF 21.830. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016